Tribunal: TJSP
Processo: 1500626-95.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação – Tráfico e Associação – Higidez do quadro probatório quanto ao delito de tráfico e da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas - Réus flagrados guardando, tendo em depósito e trazendo consigo, 624 pinos de cocaína (655 gramas) e quatro tijolos, uma porção a granel e 191 porções individuais de maconha (1.077 gramas) – Palavras dos policiais confirmadas pela confissão de

Ementa:

Apelação – Tráfico e Associação – Higidez do quadro probatório quanto ao delito de tráfico e da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas - Réus flagrados guardando, tendo em depósito e trazendo consigo, 624 pinos de cocaína (655 gramas) e quatro tijolos, uma porção a granel e 191 porções individuais de maconha (1.077 gramas) – Palavras dos policiais confirmadas pela confissão de dois dos três apelantes - Ausência de prova inequívoca, todavia, relativamente ao ânimo estável dos réus para a prática do tráfico - Absolvição da imputação de prática de delito do artigo 35 da Lei de Drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP - Penas do delito de tráfico reduzidas, mantido o regime prisional fechado - Inaplicabilidade do redutor do art. 33, § 4o da Lei de Drogas para todos os apelantes - Expressiva quantidade, somadas às demais provas, estão a demonstrar o envolvimento dos apelantes com atividades criminosas, sendo um deles, ademais, reincidente - Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500626-
95.2019.8.26.0545, da Comarca de Atibaia, em que são apelantes LUCAS MATEUS
MARQUES,
GUILHERME
DA
SILVA
SANTOS
e
JEAN
CARLOS
CASTANHEIRA RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento aos recursos, para absolver os apelantes da imputação
relativa ao artigo 35 da Lei de Drogas, nos termos do artigo 386, VII, do Código
de Processo Penal, e reduzir as penas impostas pelo crime do artigo 33, caput,
c.c. artigo 40, VI, da Lei de Drogas, a JEAN CARLOS CASTANHEIRA
RIBEIRO para 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento
de 815 diárias mínimas, e de GUILHERME DA SILVA SANTOS e LUCAS
MATEUS MARQUES para 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime
semiaberto, e pagamento de 583 diárias mínimas, mantida, no mais, a r.
sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500626-95.2019.8.26.0545 -Voto no 15087
2
Aux. Des. Otávio Toledo DIGITAL Voto no 15087
Apelação: 1500626-95.2019.8.26.0545
Apelantes: JEAN CARLOS CASTANHEIRA RIBEIRO, GUILHERME DA
SILVA SANTOS e LUCAS MATEUS MARQUES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
2a Vara Criminal de Atibaia ss
Apelação
Tráfico e Associação
Higidez do quadro
probatório quanto ao delito de tráfico e da causa de aumento
do art. 40, VI, da Lei de Drogas - Réus flagrados guardando,
tendo em depósito e trazendo consigo, 624 pinos de cocaína
(655 gramas) e quatro tijolos, uma porção a granel e 191
porções individuais de maconha (1.077 gramas) Palavras
dos policiais confirmadas pela confissão de dois dos três
apelantes - Ausência de prova inequívoca, todavia,
relativamente ao ânimo estável dos réus para a prática do
tráfico - Absolvição da imputação de prática de delito do
artigo 35 da Lei de Drogas, nos termos do art. 386, VII, do
CPP - Penas do delito de tráfico reduzidas, mantido o
regime prisional fechado - Inaplicabilidade do redutor do
art. 33, § 4o da Lei de Drogas para todos os apelantes -
Expressiva quantidade, somadas às demais provas, estão a
demonstrar o envolvimento dos apelantes com atividades
criminosas, sendo um deles, ademais, reincidente - Recursos
parcialmente providos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 472/490,
acrescenta-se
que
JEAN
CARLOS
CASTANHEIRA
RIBEIRO,
GUILHERME DA SILVA SANTOS e LUCAS MATEUS MARQUES foram
condenados por infração dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos
combinados com o artigo 40, VI, da Lei no 11.343/06, arcando, o primeiro
(JEAN) com as penas de 17 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão, em
regime fechado, e pagamento de 2365 dias-multa, no piso legal e os
demais (GUILHERME e LUCAS) com as penas de 09 anos e 02 meses
de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1.399 dias-multa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500626-95.2019.8.26.0545 -Voto no 15087
3
piso legal, vedado a todos o apelo em liberdade. Anoto que na mesma r.
sentença, o réu Giovany Santos de Oliveira foi absolvido das mesmas
imputações, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Apelam os condenados. Buscam, em síntese, a
absolvição pelo delito do artigo 35 da Lei de Drogas e afastamento da
causa de aumento do artigo 40, VI do mesmo diploma legal, aduzindo,
para tanto, serem frágeis as provas produzidas. JEAN busca, ainda, a
desclassificação do tráfico para o uso pessoal. Alternativamente, os três
apelantes pedem a redução das penas impostas, aplicação do redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, abrandamento do regime
prisional, substituição da pena corporal por restritiva de direitos e isenção
do pagamento da multa em face de suas precárias situações financeiras.
Contrarrazoados os apelos, sobreveio parecer
da Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento de todos os
recursos.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 16 de maio de
2019, às 08:40 horas, na Rua Treze de Maio, n. 100, Vila Junqueira, cidade
e Comarca de Atibaia, JEAN CARLOS CASTANHIERA RIBEIRO,
GUILHERME DA SILVA SANTOS, LUCAS MATEUS MARQUES e Giovany
Santos de Oliveira, previamente ajustados e agindo com unidade de
propósitos e desígnios, vendiam, traziam consigo, tinham em depósito,
guardavam e preparavam drogas, consistente em 624 (seiscentos e vinte e
quatro) papelotes de cocaína (655 gramas), quatro tijolos e uma porção de
maconha (507 gramas), 191 (cento e noventa e uma) porções de maconha
(470 gramas) e 54 (cinquenta e quatro) porções de maconha (100 gramas),
sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500626-95.2019.8.26.0545 -Voto no 15087
4
Consta ainda que, no mesmo contexto de data e
local, os réus associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, os
crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Narra a inicial que policiais militares efetuavam
patrulhamento de rotina pelas imediações da Escola José Alvim, no centro,
quando visualizaram o réu JEAN e dois adolescentes (Maycon e Kauan,
ambos de 14 anos de idade) caminhando na via pública, próximos ao Hotel
Vila Verde, quando resolveram abordá-los. No momento da abordagem, o
réu JEAN tentou empreender fuga, mas acabou sendo detido. Em revista
pessoal, os policiais encontraram com JEAN, numa pochete que ele trazia
consigo, 54 trouxinhas de maconha, além da quantia de R$ 27,00. Com os
adolescentes Maycon e Kauan nada de ilícito foi encontrado.
Diz
a
denúncia
que,
entrevistados,
os
adolescentes disseram que pretendiam comprar drogas (maconha) de JEAN
e que ele as venderia no Colégio do Major. JEAN confirmou a versão dos
adolescentes para os policiais e indicou o local onde, juntamente com os
demais denunciados, guardava e preparava as drogas para entregar a
consumo dos estudantes.
De posse de tais informações, os policiais
militares se deslocaram até o local indicado por JEAN, no Conjunto
Habitacional Gerônimo 5, bloco 09, apartamento 23. Já na residência, os
policiais constataram que a porta estava aberta e, ao adentrarem no imóvel,
o denunciado LUCAS rapidamente correu até a janela e dispensou um
aparelho celular da marca Motorola, o qual foi posteriormente recuperado.
Os policiais tomaram conhecimento de que, no
local, residiam GUILHERME e Giovany, irmãos, e onde LUCAS e JEAN
utilizavam, juntamente com os irmãos, o referido imóvel para gerenciar,
guardar e preparar as drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500626-95.2019.8.26.0545 -Voto no 15087
5
Em seguida, LUCAS e GUILHERME indicaram
onde estavam as drogas, bem como os petrechos. Com as informações, os
policiais efetuaram buscas no interior da residência e no interior de uma
mochila, que estava dentro de um quarto, encontraram 624 papelotes de
cocaína, 191 trouxinhas de maconha, todas embaladas separadamente e
prontas para a venda, além de 507 gramas de maconha a ser fracionada
para a comercialização, a quantia de R$ 203,50, balança de precisão,
saquinhos vazios para embalar drogas, um rolo de plástico filme e faca.
A materialidade delitiva vem estampada pelos
autos de fls. 35/36 e 37/38, fotografias de fls. 64/67 e laudos de fls. 375/376,
378/379, 381/382 e 384/385, bem como pela prova oral produzida.
A autoria é igualmente certa.
O réu JEAN, silente na fase policial, em juízo
negou a imputação, afirmando estar na posse de uma porção de maconha
para consumo pessoal.
O réu GULHERME, na polícia e em juízo,
confessou a traficância, afirmando que a droga pertencia a LUCAS e que a
guardava em sua casa em troca de cem reais. Negou qualquer
envolvimento do irmão Giovany com as drogas.
O réu LUCAS, silente na fase policial, em juízo
igualmente confessou que as drogas lhe pertenciam e que as guardava na
casa de GUILHERME, local onde o entorpecente era embalado para venda.
Os adolescentes Maicon e Kauan, ouvidos
apenas na fase policial, confirmaram que foram abordados quando
caminhavam para a escola na companhia de JEAN e que em revista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500626-95.2019.8.26.0545 -Voto no 15087
6
pessoal os policiais militares encontraram porções de maconha com ele.
Negaram ter conhecimento que JEAN portava drogas e negaram que iriam
comprar maconha dele, apesar de confessaram fazer uso de referido
entorpecente ocasionalmente.
As
testemunhas
de
defesa
Marly
Martins
Gonçalves e Julizart Santos Meira nada acrescentaram sobre os fatos,
limitando-se a dizer sobre os irmãos GUILHERME e Giovany.
Os policiais militares Marcelo Luiz Antonio e
Maurício Wakaki, confirmaram, na fase policial e em juízo, os fatos descritos
na inicial acusatória. Disseram que viram o réu JEAN e dois adolescentes
caminhando na rua e resolveram abordá-los, tendo JEAN tentado
empreender fuga. Detido, encontraram com ele 54 porções de maconha e
R$27,00 em dinheiro. Indagados, os menores disseram que iriam comprar
maconha de JEAN e que ele se dirigia até a escola onde venderia drogas a
outros alunos. Disseram que JEAN igualmente confessou a traficância e
indicou o local de onde pegava as drogas que vendia. Dirigiram-se ao local
indicado e ali surpreenderam os demais acusados, tendo LUCAS tentado
empreender fuga. Afirmaram que, indagado, LUCAS confessou que
guardava as drogas na casa de GUILHERME e que ali as drogas eram
embaladas para venda. Esclareceram ainda os policiais que no local, além
das drogas, também havia petrechos como balança de precisão, faca, fita
adesiva e plásticos para a embalagem de mais drogas.
Portando, as provas dos autos estão a revelar,
de forma estreme de dúvidas, a traficância praticada em concurso pelos
apelantes.
Os réus GUILHERME e LUCAS confessaram
em juízo a propriedade das drogas e sua destinação à venda. E, em que
pese a negativa do corréu JEAN em juízo, as demais provas o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500626-95.2019.8.26.0545 -Voto no 15087
7
desmentem. Neste sentido, os firmes, harmônicos e coerentes
depoimentos dos policiais militares Marcelo e Maurício, os quais foram
corroborados pelas confissões dos réus GUILHERME e LUCAS, bem
como pelos depoimentos extrajudiciais dos adolescentes Maicon e
Kauan, que confirmaram o encontro de várias porções de maconha em
poder de JEAN, tendo este confessado informalmente a traficância e
indicado o local onde pegava as drogas que vendia.
De se observar que as palavras dos policiais se
mostraram firmes, harmônicas e coerentes, não se vislumbrando a
existência por parte destes intenção de, indevidamente, prejudicar os
acusados, ou elemento de prova ou circunstância a infirmar a prova
acusatória.
A credibilidade do depoimento está atrelada à
coerência da narrativa, à verossimilhança das declarações e sua
harmonia com outros elementos de prova do processo, e não à qualidade
da testemunha (policial, vítima, amigo, etc.).
Neste sentido:
“Habeas corpus - Depoimento testemunhal de
servidores públicos - Validade.O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especificamente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais
testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e
jurisprudência” (STF, Habeas Corpus no 72.608-SP, Rel. Min. Celso de
Mello).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500626-95.2019.8.26.0545 -Voto no 15087
8
Assim, levando-se em conta as palavras dos
policiais, a significativa quantidade e diversidade de drogas, bem como a
dinâmica da prisão em flagrante, resta nítida a responsabilidade dos
apelantes pelo tráfico, mostrando-se inadmissível o pleito de JEAN de
desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas.
A mesma prova estudada demonstra de forma
inequívoca que a traficância visava menores, a fazer incidir a causa de
aumento do artigo 40, VI, da Lei de Drogas. Em que pese tenham os
adolescentes Maicon e Kauan negado perante a autoridade policial que
iriam comprar drogas do corréu JEAN, os policiais militares afirmaram
que os adolescentes, logo após a abordagem, confessaram que
caminhavam na companhia de JEAN, pois iriam dele comprar maconha e
que ele se dirigía com eles para a escola, onde venderia drogas para
outros alunos.

Portanto,
a
absolvição
de
qualquer
dos
condenados pelo delito de tráfico ou o afastamento da mencionada causa
de aumento é inviável, porque as provas produzidas trouxeram a certeza
necessária para determinar a procedência da acusação relativamente a
todos os apelantes.
Todavia, tenho que a prova se mostrou nebulosa
quanto ao crime do artigo 35 da Lei de Drogas.
Como é cediço, para a caracterização da referida
infração penal, é mister demonstrar tratar-se de associação dotada de
estabilidade e permanência, para além da mera coautoria ou colaboração
eventual. Imprescindível, no dizer de Vicente Greco Filho, a presença do
animus associativo ou ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo
associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de
se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500626-95.2019.8.26.0545 -Voto no 15087
9
(Lei de Drogas Anotada, S. Paulo: Ed. Saraiva, 3a ed, p. 133).
Para que se tenha como configurado o delito
previsto no artigo 35, caput, da lei em comento, é necessário esteja
devidamente comprovado o ajuste prévio e um mínimo de organização, quer
na preparação ou no cometimento de delitos de tráfico de drogas, o que no
caso em exame inocorreu.
No caso dos autos, afora a quantidade e
diversidade de drogas, nada mais restou apurado a indicar que os apelantes
estivessem associados, de forma estável, para a prática do tráfico. Nem
mesmo a ausência de comprovação de ocupação lícita pelos acusados
serve a tanto, ou seja, não se mostrou estreme de dúvida o liame subjetivo
com ânimo permanente entre os réus, necessário à configuração do crime
autônomo.
Por tais elementos, tenho por configurado o
concurso ocasional e não o delito autônomo do artigo 35 da Lei de Drogas,
o qual exige prova do ânimo estável e permanente dos agentes para a
prática do crime, o que a prova dos autos não demonstra, ao menos de
forma inequívoca.
Nesse sentido é a jurisprudência desta
Colenda Câmara:
“Associação para o tráfico. Artigo 35 da Lei n°
11.343/06. Não configuração. Estabilidade e permanência não
demonstradas. Falta de prova da colaboração constante entre os
acusados. Não se deve confundir o mero concurso eventual de
agentes com a associação para o tráfico, que demanda provas
veementes de sua estruturação. Dúvida que lhes favorece. Absolvição
mantida” (Apelação Criminal no 0085702-75.2011.8.26.0050, Relator
Des. Otávio de Almeida Toledo, j. 21.03.13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500626-95.2019.8.26.0545 -Voto no 15087
10
Do Superior Tribunal de Justiça: “a simples
associação eventual não pode ser considerada para configuração do
delito de associação para o tráfico de drogas, que exige a
comprovação de estabilidade e permanência” (HC no 196.731/SP, 5a
Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 15.04.13, VU).
No mesmo sentido, do Supremo Tribunal
Federal:
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI
11.343/2006.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DO
VÍNCULO
ASSOCIATIVO.
ORDEM
CONCEDIDA. 1. O verbo núcleo do tipo previsto no art. 35 da Lei
11.343/2006
é
associar-se.
Portanto,
a
caracterização
da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do
vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo
suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o
crime de associação, que é um delito contra a paz pública capaz de
expor a risco o bem jurídico tutelado , em um concurso de agentes.
Doutrina e jurisprudência. 2. No particular, concluiu-se pela
condenação tão somente em razão da convergência ocasional de
vontades para a prática do crime de tráfico. Noutras palavras, não se
separou a vontade de se associar da vontade necessária para a
prática do crime pretendido. 3. “Não é questão de prova saber-se da
tipicidade de determinado fato, cuja veracidade não se discute, mas se
admite como afirmado na sentença: cuida-se de simples qualificação
jurídica de fato, operação à qual sempre se prestou o habeas corpus”
(RHC 75236; Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Segunda
Turma, DJ 1o/8/1997). 4. Habeas corpus concedido para absolver a
paciente do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da
Lei 11.343/2006), com extensão da ordem à corré.” (STF, HC
124164/ACRE, Segunda Turma, Relator Ministro Teori Zavascki, j.
11/11/2014, DJe 24/11/2014).
Assim, com base no princípio da presunção
de inocência, de rigor a absolvição dos apelantes pelo delito de
associação para o tráfico, com lastro no artigo 386, inciso VII, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500626-95.2019.8.26.0545 -Voto no 15087
11
Código de Processo Penal.
Remanescendo apenas a condenação pelo
delito de tráfico, algum reparo há de ser feito na aplicação das penas.
Com base nos artigos 59 do Código Penal e 42
da Lei de Drogas, mormente a expressiva quantidade de drogas - mais
de meio quilo de cocaína e mais de um quilo de maconha – possível a
fixação da pena acima do mínimo legal, porém, não no patamar da r.
sentença (acréscimo de 1/3 para JEAN e de 1/4 para GUILHERME e
LUCAS), devendo o acréscimo ser reduzido para 1/6 para JEAN,
resultando a pena-base deste réu em 05 anos e 10 meses de reclusão e
pagamento de 583 diárias mínimas. Para GUILHERME e LUCAS, tendo
em vista que a quantidade de drogas será considerada para afastar o
redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, a qual está a demonstrar a
dedicação deles com a atividade criminosa, a fim de evitar indevido bis in
idem, a pena-base fica reduzida para o mínimo legal de 05 anos de
reclusão e pagamento de 500 diárias mínimas.
Na
segunda
fase,
sendo
o
réu
JEAN
duplamente reincidente (fls. 84/86), aliás, uma delas específica, de rigor o
acréscimo de 1/5, resultando a pena deste réu, nesta fase, em 07 anos
de reclusão e pagamento de 699 diárias mínimas. As penas de
GUILHERME e LUCAS ficam inalteradas nesta segunda fase eis que,
apesar de confessaram a imputação e de serem relativamente menores,
inadmissível a redução da pena para aquém do mínimo legal, a teor da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, fica mantido o acréscimo de
1/6 em face da causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei de Drogas, o
que faz elevar a pena de JEAN para 08 anos e 02 meses de reclusão, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500626-95.2019.8.26.0545 -Voto no 15087
12
regime fechado, e pagamento de 815 diárias mínimas, e as de
GUILHERME e LUCAS para 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime
semiaberto, e pagamento de 583 diárias mínimas.
Reincidente, não faz jus o réu JEAN ao redutor
do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.
GUILHERME e LUCAS, apesar de primários,
igualmente não fazem jus à causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei
de Drogas, eis que a expressiva quantidade e a diversidade de drogas
apreendidas, bem como a ausência de demonstração de trabalho lícito,
estão a revelar seus envolvimentos com atividades criminosas. Cumpre
anotar que se a quantidade não serviu a configurar, por si só, o ânimo
estável e duradouro a configurar o crime autônomo do artigo 35 da Lei de
Drogas, serve, porém, a demonstrar o envolvimento dos acusados com
atividades criminosas.
Bem
a
propósito,
a
jurisprudência
do
C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a apreensão de grande
quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é
hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e,
consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição
de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica
maior envolvimento do agente com o mundo das drogas” (STJ, AgRg no
REsp 1442055/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
julgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015).
Nesse sentido, confira-se:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE
DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LEI N.
11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE.
CAUSA
DE
AUMENTO
PELA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500626-95.2019.8.26.0545 -Voto no 15087
13
INTERESTADUALIDADE. INCIDÊNCIA. EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DA
FRONTEIRA. DESNECESSIDADE. [...] 2. Para aplicação da causa de
diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, o condenado deve
preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser
primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem
integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6
(um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso em
concreto. 3. In casu, o Tribunal de origem afastou aquele redutor
considerando que o paciente, embora tecnicamente primário, transportava
grande quantidade de entorpecente (576kg de maconha), o que
demonstrava dedicação a atividades ilícitas e envolvimento com
organização criminosa. [...] 5. Habeas corpus não conhecido.” (HC
270.877/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado
em 18/08/2015, DJe 01/09/2015).

A multa imposta integra o preceito secundário do
tipo, não comportando afastamento. Eventual hipossuficiência dos réus para
o pagamento deverá ser aferida em sede de execução, competente para
tanto.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento aos
recursos, para absolver os apelantes da imputação relativa ao artigo 35 da
Lei de Drogas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal,
e reduzir as penas impostas pelo crime do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, VI,
da Lei de Drogas, a JEAN CARLOS CASTANHEIRA RIBEIRO para 08 anos
e 02 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 815 diárias
mínimas, e de GUILHERME DA SILVA SANTOS e LUCAS MATEUS
MARQUES para 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e
pagamento de 583 diárias mínimas, mantida, no mais, a r. sentença.
OSNI PEREIRA
RELATOR